Tribunal: TJBA
Processo: 8023518-84.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do APELAÇÃO CÍVEL n. 8023518-84.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA EMBARGADO/APELADO: F. D. S. A. e outros Advogado(s):BRUNA OLIVEIRA ARAUJO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TEA. PRESCRIÇÃO. CRITÉRIOS ATUALIZADOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS À LUZ DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. OMISSÕES SANADAS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS RESTRITOS À CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições ou obscuridades, bem como para corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto ao prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de despesas médico-hospitalares; (ii) estabelecer se há omissão quanto à aplicação dos critérios atualizados de correção monetária e juros moratórios à luz da Lei nº 14.905/2024. 3. Admite-se efeitos modificativos nos embargos declaratórios quando a omissão sanada implica alteração do resultado do julgamento. 4. A omissão quanto à prescrição foi sanada, sem efeitos modificativos, pois, nos termos do REsp 1.756.283/SP (STJ), é aplicável o prazo decenal do art. 205 do CC aos pedidos de custeio contratual de tratamento médico, por se tratar de obrigação de fazer e não de repetição de indébito. 5. A omissão quanto à correção monetária foi acolhida com efeitos modificativos, pois a Lei nº 14.905/2024, vigente à época do julgamento (acórdão de 18/02/2025), determina a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária (art. 389, parágrafo único) e da taxa legal para juros de mora (art. 406, §§ 1º e 2º, CC). Tais normas, de natureza processual, têm aplicação imediata, conforme precedentes do STJ. 6. A ausência de pronunciamento explícito sobre esses critérios no acórdão embargado configura omissão relevante a ser sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. OMISSÕES SANADAS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS RESTRITOS À CORREÇÃO MONETÁRIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8023518-84.2021.8.05.0080, em que é embargante BRADESCO SAÚDE S/A e embargados F. D. S. A, representada por ANA CLAUDIA DA SILVA ARAUJO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.